Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727817-65.2019.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) ANTONIO ELIAS DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID 46882650 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707126-73.2019.8.07.0018 manejado por Antônio Elias da Silva, integrada por decisão de embargos de declaração (ID 48162673 dos autos de origem), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e definiu que, com relação aos juros de mora e correção monetária, “os cálculos devem observar os termos constantes do julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG”. Em suas razões recursais (ID 13317587), o agravante sustenta que sobre o débito executado devem incidir juros de mora de 0,5% sobre todo o período, conforme art. 1.602 do Código Civil de 1916. Aduz que a incidência dos juros de 1% somente surgiu em 10/10/2003, a partir da entrada em vigor do Código Civil, já existindo, contudo, à época, norma específica contida no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, cuja redação, na ocasião, limitava os juros a 6% ao ano, ou seja, 0,5% ao mês. Defende não haver embasamento legal para se aplicar juros moratórios de 1% sobre o valor devido, razão pela qual teria se operado inegável excesso de execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do agravo de instrumento, ante a “iminência de expedição de precatório/RPV, uma vez que já homologados os cálculos, o que consubstanciará grave e irreparável dano ao erário, mormente pela impossibilidade em reaver tais quantias pagas a maior”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que “seja reformada a decisão agravada no tocante aos juros moratórios, decretando-se que a conta apresentada viola os artigos 1.602 do Código Civil de 1916 e 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela MP 1.180-35 de 2001 e, em razão disto, estabelecer que no período de 01/01/1995 até 31/07/2001 devem-se aplicar juros de 0,5% ao mês”. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 13385988). Contraminuta apresentada pelo agravado no ID 14190318, na qual propugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos principais (Processo n. 0707126-73.2019.8.07.0018), constata-se que, após a prolação da decisão agravada, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do débito executado, conforme parâmetros fixados no decisum recorrido. Aplicou-se, portanto, na elaboração dos cálculos (ID origem 55965887), o entendimento de que as dívidas da Fazenda Pública, relacionadas a servidores públicos, são corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, incidindo os juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) até julho/2001; de 0,5% ao mês até junho/2009 e, a partir de julho/2009, segundo o percentual da remuneração oficial da caderneta de poupança. Tais critérios consubstanciam o objeto do presente recurso interposto pelo Distrito Federal. Todavia, o Distrito Federal, nos autos do processo de origem, concordou “com os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 48903128), eis que de acordo com o que restou consignado pela coisa julgada” (ID origem 50810990). Acrescente-se que o próprio agravante apresentou, nos autos de origem, planilha (ID 58957628), segundo os parâmetros fixados na decisão agravada. Dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, o agravante cumpre a ordem determinada na decisão agravada, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer. Diante de tal quadro, considerando que o pleito, objeto de insurgência recursal do Distrito Federal foi superado, tenho por reconhecer a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto, situação que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 17 março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora